Tribunal: TJES
Processo: 5025971-89.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025971-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: SONIA MARIA FREITAS MELONE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025971-89.2023.8.08.0035

Recorrente:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Recorrida:
SONIA MARIA FREITAS MELONE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PACTUADO POR TELEFONE. IDOSA QUE RESIDE SOZINHA ALEGA QUE ACEITOU O CONTRATO SEM ENTENDER MUITO BEM AS CLÁUSULAS CONTRATADAS. AFIRMA TER RECEBIDO O VALOR DE R$ 2.536,43, TENDO A REQUERIDA DESCONTADO A QUANTIA DE R$ 5.859,71 E RESTA AINDA COMO SALDO DEVEDOR O MONTANTE DE R$ 3.816,25. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA A FIM DE:
“A)
Declarar
inexistente o contrato de empréstimo pessoal de nº. 051790041432, retornando ao “status quo ante”; b)
Condenar
a ré a restituição dos valores indevidamente descontados de R$ 3.085,00 (três mil e oitenta e cinco reais), com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. c)
Condenar
a ré ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais a autora, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça. d) Que se proceda a compensação dos valores que a Ré está sendo condenada a pagar a Autora, com a quantia depositada em sua conta de R$ 2.536,43 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos)”.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ CREFISA,
PELO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA, AO ARGUMENTO QUE A CONDENAÇÃO SE DEU EM OBJETO DIVERSO DOS PEDIDOS. ALEGA AINDA, QUE HOUVE AFRONTA FORMAL AO INCISO IX DO ART. 93, DA CF, TENDO EM VISTA A TOTAL FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGADO. NO MÉRITO, AFIRMA QUE RESTOU COMPROVADO O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO, SITUAÇÃO QUE ACARRETOU A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DECORRENTES DA MORA, PROLONGANDO O PRAZO DO CONTRATO. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. REQUER A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
CONCLUSÃO:
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO PROFERIDA CONFORME PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO ART. 6º, DA LEI Nº 9099/95, QUE PERMITE AO JUIZ APLICAR AO CASO A DECISÃO QUE REPUTA MAIS JUSTA E EQUÂNIME, MITIGANDO O PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. NO TOCANTE À PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, O DEVER DE MOTIVAR NÃO ALBERGA O EXAME PORMENORIZADO DE TODAS AS QUESTÕES E PROVAS AGITADAS NOS AUTOS (TEMA STF Nº 339 -
“O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE QUE O ACÓRDÃO OU DECISÃO SEJAM FUNDAMENTADOS, AINDA QUE SUCINTAMENTE, SEM DETERMINAR, CONTUDO, O EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS”
). PRELIMINAR REJEITADA. ANÁLISE DO MÉRITO:
PARTE IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA QUE COMPROVE A REALIZAÇÃO DO CONTRATO NOS EXATOS TERMOS ALEGADOS PELA RECORRENTE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES COMPROVADAMENTE REPASSADOS À AUTORA JÁ DEFERIDA EM SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO, GRAU DE CULPA, EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)